Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717133-51.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICHOLAS ISRAEL SOUZA APELADO: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO DF - EMATER, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NICHOLAS ISRAEL SOUZA contra a sentença (ID 66743260) proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0717133-51.2024.8.07.0018, impetrado pelo ora apelante em desfavor do PRESIDENTE DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF, por meio da qual houve o julgamento liminar de improcedência do pedido (arts. 332, § 3o, 487, I, ambos do Código de Processo Civil), ao fundamento da inexistência de direito líquido e certo do impetrante ao prosseguimento no concurso público para provimento de vagas no cargo de Técnico Especializado – Administração do quadro de pessoal da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF. O impetrante, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais iniciais, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Nas razões recursais (ID 66743262), o apelante descreve que concorreu no concurso público do quadro de pessoal da EMATER/DF para o cargo de “técnico especializado – administração”, em vaga destinada aos candidatos cotistas. Afirma que, não obstante tenha sido aprovado na fase objetiva do certame, não compareceu à entrevista destinada à sua heteroidentificação (Edital no 1-EMATER/DF, de 19/09/2023), agendada para o dia 11/5/2024, por recomendação médica e em virtude de infecção pelo coronavírus no dia 4/5/2024. Aduz que, em razão disso, a banca examinadora o considerou ausente e, assim, indeferiu o seu prosseguimento no concurso público na condição de cotista. Após salientar que o edital do certame não prevê remarcação do procedimento de heteroidentificação, pontua que buscou informar a referida condição administrativamente à banca examinadora, sem sucesso. Defende que o Juiz de origem, ao invocar as razões de decidir dos Temas no 335 e 485 da sistemática da repercussão geral, laborou em equívoco, pois a situação dos autos é de força maior. Refere-se ao conteúdo da decisão proferida pelo Desembargador Álvaro Ciarlini nos autos do mandado de segurança no 0726682-42.2024.8.07.0000 para afirmar a existência de seu direito líquido e certo à remarcação da entrevista de heteroidentificação. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, “a fim de determinar o prosseguimento do impetrante nas demais fases do concurso, conforme decisão já proferida nos autos do processo no 0726682-42.2024.8.07.0000, de relatoria do desembargador Álvaro Ciarlini, conforme seu desempenho, com o intuito de antecipar os efeitos do julgamento do presente recurso” (ID 66743262 – pág. 20). No mérito, pede a conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que, reformando-se a sentença, seja declarada a nulidade do ato administrativo de sua eliminação no concurso público, com a determinação de remarcação da entrevista de heteroidentificação e, em consequência dela, a continuidade nas demais fases do concurso público. Não há preparo recursal, pois ao apelante foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça na sentença (ID 66743260 – pág. 4). Em tema de juízo de retratação (ID 66743264), o Juiz de origem manteve a sentença impugnada e determinou a citação dos réus para a apresentação de contrarrazões ao recurso. Foram oferecidas contrarrazões pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES (ID 66743274), pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66743279) e pela EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF (ID 66743281), todos no sentido do desprovimento do recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 6a Procuradoria de Justiça Cível, não se manifestou sobre o mérito do recurso (ID 67555870 – pág. 2). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, saliento que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio recurso de apelação, é importante registrar a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado no recurso, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, em juízo de cognição sumária próprio desta via, sem embargo das conclusões que possam ser adotadas quanto ao mérito, entendo estarem ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Em primeiro lugar, não socorre ao apelante nenhuma razão ao invocar provimento jurisdicional que alega lhe ter sido favorável e é oriundo do mandado de segurança no 0726682-42.2024.8.07.0000, anteriormente distribuído à 2a Câmara Cível, sob a relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini. Isso porque, examinando-se os referidos autos, observa-se que, não obstante inicialmente tenha ocorrido o deferimento parcial de pedido liminar formulado pelo ora apelante naqueles autos (ID 60977215 dos referidos autos), a solução final do mandamus foi a declaração de incompetência da 2a Câmara Cível para o processamento e julgamento do remédio constitucional (ID 62284652 dos referidos autos), com a remessa dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para a sua apreciação, tendo havido o indeferimento da inicial nos termos da sentença proferida no ID 210874958 dos autos no 0710950-64.2024.8.07.0018, que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Assim, inexiste provimento jurisdicional em outro feito que ampara a pretensão ora alinhada pelo apelante. A partir do reexame da prova documental juntada aos autos, verifica-se que, de fato, em 04/05/2024, foi realizado teste rápido de antígeno de SARS-COVID-2 e a amostra colhida do apelante obteve resultado reagente (ID 66741839). Além disso, foi juntado atestado médico, também de 04/05/2024, para o paciente indicando a necessidade de 10 (dez) dias repouso (ID 66741839 e 66741840). No entanto, o Edital no 1-EMATER, de 19/9/2024 (ID 66741841), que regula o concurso em comento, não contém previsão sobre a remarcação ou prova de segunda chamada para os candidatos no certame, ainda que por motivos de força maior. Conforme item 11.1 do instrumento convocatório, aliás, “Não haverá segunda chamada, e o não comparecimento a quaisquer das etapas e das convocações implicará a eliminação automática do candidato” (ID 66741841 – pág. 10). Assim, não tendo o apelante comparecido ao procedimento de heteroidentificação (ID 66741858) designado para o dia 11/05/2024 (ID 66741842), foi indeferido o seu prosseguimento no certame na condição de cotista. Bem por isso, o Juiz de origem julgou liminarmente improcedentes os pedidos aos seguintes fundamentos (ID 66743260): “A presente ação foi, até o momento, regularmente processada, com observância do rito previsto em lei, razão por que não há nulidade ou irregularidade a ser sanada. Da mesma forma, constato a presença dos pressupostos processuais e das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Não havendo qualquer questão preliminar pendente, passo ao exame do mérito. A questão controvertida resume-se em verificar se existe o distinguishing em relação aos Temas de Repercussão Geral nos 335 e 485 do STF. Neste sentido, o Colendo STF assentou no Tema 335 de Repercussão Geral: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE no 630.733/DF, Relator: Min. Gilmar Mendes, julg. 15/05/2013). O impetrante alega que não compareceu à heteroidentificação porque estava acometido de COVID. Todavia, inexiste direito a prova de segunda chamada para os candidatos, mesmo que ocorram circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital, o que não ocorreu no caso do presente certame. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado na presente via. Além disso, a liminar que foi deferida não existe mais, pois os autos do Proc. no 0726682-42.2024.8.07.0000 já foram extintos por sentença transitada em julgado, em razão de indeferimento da inicial. O fato é que o autor não compareceu à entrevista, que era obrigatória e, portanto, está excluído do certame. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não é o caso de adentrar aos critérios que levaram o Poder Público optar no edital que não haveria segunda chamada nas diversas fases do concurso e isso alcançou os demais candidatos que correram com o autor também ficaram sujeitos às mesmas intempéries. Desta forma, o que o autor postula é afastar itens do edital que a todos alcançou em nome da isonomia, em evidente ofensa aquilo que foi julgado pelo Colendo STF nos Temas 335 e 485 de Repercussão Geral. A questão posta nos presentes autos não demanda nenhuma necessidade de dilatação probatória, até porque a via mandamental não admite dilação probatória. Em tais hipóteses, é o caso de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, II, do CPC: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, julgo LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o impetrante ao pagamento das custas iniciais, ficando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios. Havendo a interposição de apelação, façam-se conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do art. 332, § 3o, do CPC. Não havendo a interposição de apelação, intimem-se os réus, na forma do art. 332, § 2o, do CPC. Sentença não sujeita a reexame necessário. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. 3. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publique-se. Intimem-se.” Pois bem. Em juízo sumário de cognição, próprio da análise do pedido de tutela provisória na via recursal, verifica-se a falta da probabilidade de direito no caso concreto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração os princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 – RE-RG no 630.733). Eis a ementa do precedente: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585) Na situação dos autos, o edital do concurso público, que rege a disputa pelo cargo pretendido pelo apelante, não permite a remarcação das avaliações nele realizadas. Pelo contrário, conforme item 11.1 do instrumento convocatório, “Não haverá segunda chamada, e o não comparecimento a quaisquer das etapas e das convocações implicará a eliminação automática do candidato” (ID 66741841 – pág. 10). Nesse contexto, em que pese o infortúnio e em um juízo perfunctório, não há fundamento para novo agendamento do processo de heteroidentificação do candidato apelante, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da sistemática da repercussão geral, pelo que a remarcação da avaliação apenas para o recorrente, em razão de circunstância pessoal, pode malferir, em verdade, os princípios da isonomia e da impessoalidade aplicáveis aos concursos públicos. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados deste Tribunal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. FALTA DE COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REAGENDAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. II. Não há direito líquido e certo à remarcação do procedimento de heteroidentificação na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em conformidade com o edital do concurso público. III. Havendo claro veto editalício, não se pode reconhecer direito subjetivo ao reagendamento da sessão de heteroidentificação ao candidato que, por contingências pessoais, não atendeu à convocação prevista no edital. IV. Segurança denegada.” (Acórdão 1818080, 0719349-73.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 25/03/2024.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BANCA DO CONCURSO. ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INCABÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUSPENSÃO DO CONCURSO. NOVO CRONOGRAMA. REABERTURA DO PRAZO APENAS PARA CANDIDATOS PREJUDICADOS PELA NOTA DE CORTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO AUSENTE NO CHAMAMENTO ANTERIOR. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos moldes da jurisprudência desta 1a Câmara Cível, “Como as atribuições da banca contratada são restritas à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. Precedentes no TJDFT. (Acórdão 1737907, 07195644920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora. 2. O concurso público encontra-se vinculado ao seu edital, ele é o normativo do certame, dessa forma, todo o processo seletivo fica sujeito às regras nele estipuladas. 3. Não há direito líquido e certo à remarcação de data para realização de procedimento de heteroidentificação ao candidato ausente na data designada. 4. A suspensão do concurso, bem como os novos prazos, se aplicam apenas para os candidatos que foram eventualmente lesados com a soma das notas, e não para os candidatos que estavam ausentes nos chamamentos anteriores do processo seletivo. 5. Convocar novamente candidatos que restaram ausentes em fases anteriores para novos procedimentos afronta o Princípio da Isonomia, pois estes teriam duas chances para realizar as avaliações. Portanto, para que não haja afronta ao Princípio da vinculação ao edital e ao Princípio da isonomia, impõe-se a não concessão da segurança ao impetrante que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação. 6. SEGURANÇA DENEGADA.” (Acórdão 1793201, 0731123-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 14/12/2023.) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA JURÍDICO E TÉCNICO JURÍDICO DA CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA QUE CONCORRE ÀS VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS. NÃO COMPARECIMENTO EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ACOMETIMENTO POR COVID-19 NA DATA MARCADA. PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA PARA O PROCEDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADOS NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O vertente agravo de instrumento visa impugnar decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na realização da etapa de heteroidentificação complementar e o prosseguimento nas demais fase do concurso. 2. Compulsando-se os autos, constata-se que o edital previa, na alínea “c” do item 3.6, a impossibilidade de remarcação do procedimento de heteroidentificação. 2.1. Embora não se trate de fase de Teste de Aptidão Física – TAF, o entendimento firmado no julgamento do RE 630733, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser aplicado ao presente caso, ou seja, a remarcação de testes, em virtude de condições pessoais do candidato, sem que seja amparado em previsão editalícia, fere o princípio da impessoalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público. 3. Logo, não se verifica, a priori, a demonstração do requisito relativo à probabilidade do direito, necessário a amparar a concessão da tutela de urgência, devendo, assim, ser mantida a decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1661509, 0715392-98.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 16/02/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado nesta via recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora